Tribunal: TJES
Processo: 0003391-73.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003391-73.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY VIEIRA GONCALVES

APELADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSAÇÃO DE CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte recorrente não conseguiu demonstrar com os documentos apresentados o direito alegado, sem que seja necessária a dilação probatória, restando insuficiente as provas juntadas aos autos.

2. Não foram juntados aos autos o contrato de trabalho e o ato de rescisão do mesmo, Inexistindo quaisquer documentos que envolvam a discussão ocorrida entre o impetrante e a pedagoga da escola, relacionado com a rescisão do seu contrato de trabalho temporário.

3. Há prova de que a cessação da designação temporária por conveniência administrativa com a justificativa de fechamento da turma em 23/12/2019.

4. Não há dúvidas de que o contrato temporário de trabalho firmado entre um particular e a administração possa ser, a qualquer tempo, rescindindo por conveniência da administração pública, sendo que o indivíduo contratado temporariamente não possui direito líquido e certo a permanecer no cargo.

5. Uma vez que a cessação do contrato temporário está devidamente justificado na conveniência administrativa (Lei Complementar Estadual nº 809/ 2015), bem como ausente o direito líquido e certo diante da escassez de prova pré-constituída, a hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WESLEY VIEIRA GONÇALVES
contra

a r. sentença (fls. 60/61), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Est., Mun., Reg. Púb. e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que confirmou a liminar e denegou a segurança que pretendia reverter a cessação de seu contrato de trabalho temporário firmado com o Estado do Espírito Santo.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento

das custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei 12.016/09).

Em suas r
azões
recursais (
fls. 63/67
),
sustenta, em síntese, que
(i)
desde o ano de 2013
o
Recorrente trabalhou como professor na modalidade de designação temporária, e, em fevereiro de 2020, teve seu contrato cessado de forma antecipada, sem qualquer justificativa plausível ou oportunidade para defesa;
(ii)

ao realizar uma troca de turno autorizado pelo pedagogo ao qual estava subordinado, foi repreendido pela pedagoga do turno alternado e convocado para uma reunião, sendo acusado de insubordinação;
(iii)
a diretora da instituição fez um péssimo relatório de avaliação do Apelante, atribuindo-lhe baixas notas para itens como competência interpessoal, o que cominou na cessação de seu contrato;
(iv)
r
esta evidente a ilega
lida
de do ato administrativo, devendo a Autoridade Coatora ser responsabilizada pelos danos causados ao Recorrente.

S
ob essas premissas, requer seja reformada a sentença para que seja declara
da
nula a decisão de encerramento antecipado do contrato de designação temporária do Impetrante, co
m
efeitos retroativos
à
cessação e que a Autoridade Coatora se abstenha de rescindir novamente os contratos de designação temporária.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso
(
68/70
).

Manifestação não opinativa
d
a Procuradoria de Justiça
apresentad
a
no ID n. 7094218.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

N
a origem,
foi
impetrado Mandado de Segurança por Wesley Vieira Gonçalves em razão do suposto ato coator do Superintendente Regional de Educação de Linhares, objetivando reverter o ato de cessação de seu contrato temporário firmado com o Estado do Espírito Santo.

Alegou que seu contrato temporário
teve início em
08/02/2019, com possibilidade de prorrogação por 2 anos, mas que foi surpreendido com a cessação antecipada do referido contrato em fevereiro de 2020, sob a justificativa, em seu entender, de que houve perseguição em razão de desentendimentos durante o período laboral.

O impetrado alegou, em síntese que o contrato foi legalmente rescindido em razão do fechamento da turma na unidade escolar em que atuava, inexistindo direito à reintegração, haja vista a contratação em regime de designação temporária.

O douto magistrado de primeiro grau denegou a segurança
por ausência de provas pré-constituídas, ao fundamento de que
“o impetrante não logrou êxito em comprovar os fatos descritos na exordial, eis que não consta a cópia do contrato de trabalho, o ato de rescisão do mesmo, tampouco quaisquer documentos aptos a comprovar o nexo causal entre a alegação de perseguição e a sua demissão”.

É cediço que o mandado de segurança é uma garantia constitucional que
pressupõe a existência de direito líquido e certo, a ser comprovada de forma imediata, mediante prova documental pré-constituída, a teor do que dispõe o art. 1º, da Lei 12.016/09
e a jurisprudência desse egrégio Sodalício:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCASSEZ DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Mandado de Segurança positivado no Art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal e regulamentado a Lei 12.016/09, tem por finalidade, proteger direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo de poder por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica.
2. In casu,
os recorrentes não tiveram êxito em comprovar o direito líquido e certo à míngua de prova pré-constituída, logo, não é da esfera do Mandado de Segurança provar fatos, ressaltando que a denegação da ordem por necessidade de dilação probatória, não é impedimento para os agravantes se socorrerem das vias ordinárias.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
0000659-74.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 28/Oct/2023
)

Compulsando os autos,
observo que, de fato, não foram juntados aos autos o contrato de trabalho e o ato de rescisão do mesmo, havendo, tão somente, a descrição dos fatos na inicial e na declaração produzida pelo próprio impetrante à fl. 20.

Com relação aos
relatório
s
de avaliação,
verifico que houve a juntada relativa ao no de 2019 em que as notas atribuídas foram altas em todos os quesitos e no ano de 2020, houve apenas uma nota baixa, relativa ao quesito de adaptabilidade, do qual constou (fls. 23/25):

Adaptabilidade - Capacidade de se adaptar com facilidade a situações novas e pressões de trabalho, assimilando rapidamente mudanças de qualquer natureza, encarando-as com naturalidade e boa vontade -
Escala de 0,5 a 10 pontos (8.00) – Pontos por indicador (3.20).

Inexistem nos autos quaisquer documentos que envolvam a discussão ocorrida entre o impetrante e a pedagoga da escola,
relacionado
com a rescisão do seu contrato de trabalho temporário.

Ao contrário, à fl. 50 consta o
print
de tela do sistema SIARHES – SEGER III, informando a cessação da designação temporária por conveniência administrativa com a justificativa de fechamento da turma em 23/12/2019.

Dito isso, importante registrar que consta do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 065/2018, item 13.8, a possibilidade de dispensa do docente
automaticamente
“quan
do term
inado o pr
a
zo contratual,
ou ainda,
por inicia
t
iva do
contratado, ou, ainda, a qualq
uer moment
o
, por conveniência do órg
ã
o o
u
entidade p
ú
blica contratante”.

A
demais, em sendo o contrato temporário, sua duração est
á
atrelada à necessidade excepcional e transitória da administração pública, para atender o interesse público em situações que demandem e permitam a contratação
sem
a regra constitucional do concurso público.

Por tal razão, não há dúvidas de que o contrato temporário de trabalho firmado entre um particular e a administração possa ser, a qualquer tempo, rescindindo por conveniência da administração pública,
sendo
entendimento consolidado que o indivíduo contratado temporariamente não possui direito líquido e certo a permanecer no cargo, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
O Impetrante sustenta que não poderia ter sido rescindido antecipadamente seu Contrato de Designação Temporária, sob a alegação de que não foi apresentada motivação por parte da Autoridade, tampouco observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
2.
A rescisão do contrato de designação temporária do Impetrante foi fundamentada na conveniência administrativa, exatamente nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/ 2015.
3. Não merece prosperar a tese de necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar prévio diante da precariedade inerente a tal espécie de contratação, ante a precariedade da espécie de contratação. 4. Segurança denegada.
(TJES,
Reunidas - 1º Grupo Cível, Número: 5000040-92.2023.8.08.0000, MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 14/Jul/2023
)

Em que pese as alegações expostas nas razões recursais, a parte recorrente não conseguiu demonstrar com os documentos apresentados o direito alegado, sem que seja necessári
a
a dilação probatória, restando insuficiente as provas juntadas aos autos.

Conforme acertadamente fundamentado na
sentença
,
“considerando a ausência de comprovação dos fatos narrados na exordial, conforme delinea
do
acima, reafirmo o entendimento deste juízo a fim de, no mérito, denegar a segurança reclamada”.

Assim,
uma vez que a cessação do contrato temporário está devidamente justificado na conveniência administrativa (Lei Complementar Estadual nº 809/ 2015), bem como
ausente o direito líquido e certo diante da escassez de prova pré-constituída,
a
hipótese

não se coaduna com a via do mandado de segurança,
consoante o
entendimento da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2. Assim,
falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas E por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ-AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9. Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Publicação: DJe 27.08.2020).

Por tais razões, deve ser mantida
in totum
a sentença de primeiro grau,
que denegou a segurança.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença de primeiro grau.

Sem
honorários advocatícios
(art. 25, da Lei 12.016/09)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.